Tribunal: TJMT
Processo: 1013765-38.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013765-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (IMPETRANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (IMPETRANTE), MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED - CPF: 034.158.261-12 (PACIENTE), Juiz Criminal da Primeira Vara Criminal Rondonopolis (IMPETRADO), FABIO BATISTA DE JESUS - CPF: 798.794.891-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PACIENTE
FORAGIDO – REVELIA - CITAÇÃO POR EDITAL – 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA
–
RENÚNCIA DO MANDATO PELO
S

PRIMEIRO
S

ADVOGADO
S
CONSTITU
ÍDOS
, DE CUJA NOTIFICAÇÃO O PACIE
N
TE TOMOU CIÊNCIA

–

INTIMAÇÃO
DO PACIENTE POR EDITAL
PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO
–
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
PÚBLICO

–

AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 2. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Considerando que a renúncia do mandato pelo
s
primeiro
s
advogado
s

constituídos
foi comunicada ao paciente, que disso sabia
,
posto
que assinou a c
ó
pia da

notificação
,
e não constitui novo patrono, mesmo ciente da obrigatoriedade
;
e, por todo esse período permaneceu foragido, não pode invocar tal exigência de intimação pessoal, cuja impossibilidade ele próprio deu causa, para praticar ato que, ele próprio
,
já sab
ia
que deveria
ser levado a cabo
, a denotar ausência de nulidade
nos autos do processo principal.

2.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s
Andr
é

Ignotti

Faiad
e
Francisco Anis
Faiad
, em favor de
Maroan
Fernandes Haidar Ahmed
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara
C
riminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT.

Consta desta impetração que o paciente foi pronunciado nos autos da Ação Penal n. 0000195-43.2019.8.11.0064 em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de uso permitido (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003), cuja sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
foi inicialmente
designada para o dia
19 de junho
de 2023.

Narra
m
o
s
impetrante
s
que
em setembro de 2021, os então advogados constituídos pelo paciente comunicaram ao juízo a renúncia
do
mandato
outorgado, comprovando que notificaram o cliente, o qual assinou a notificação enviada para o seu endereço.

Sustentam que decretação da revelia do paciente foi indevida, pois ele não estava em local incerto e não sabido, motivo pelo qual deveria ter sido intimado pessoalmente da audiência de instrução e julgamento na qual seria interrogado na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Asseveram que o paciente não sabia da realização da audiência de instrução, com a realização de seu próprio interrogatório, não tendo sido intimado pessoalmente para constituir novo causídico, causando grave prejuízo à
sua
autodefesa.

Forte nas razões acima

consignadas,

liminarmente,
requere
ram
a suspensão da realização do julgamento pelo Tribunal do Júri designada para o dia 19 de junho de 2023
,
até
o julgamento do presente
habeas corpus
.
E, no mérito, a
concessão da ordem para

determinar a reabertura da instrução processual, com a devida intimação
do paciente
, para que seja interrogado em
j
uízo na primeira fase do procedimento do
Tribunal
J
úri.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
172282688
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo da primeira instância encaminhou o expediente que se vê no ID
173749192
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que está no ID
176826156
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, procedendo-se a intimação dos signatários desta exordial
:
os advogados
Francisco Anis
Faiad
(OAB/MT
3.520
) e
André
Ignotti

Faiad
, (OAB/MT
29.800
)
, ambos com escritório profissional localizado na
Rua Joaquim Murtinho n. 992, Centro, Cuiabá/MT – CEP 78.020-290 Telefone (65) 3623 – 7044
,
acerca da submissão
deste processo
ao crivo da
Terceira
Câmara Criminal, a fim de que possam fazer a sustentação oral de suas teses.

V O T O R E L A T O R

De proêmio
,
faz-se imperioso salientar que
a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi suspensa por decisão pro
latada
pelo Ministro Gilmar Mendes, no Habeas Corpus n. 229.271/MT, até o julgamento definitivo do Habeas Corpus 822.130, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.

Da análise deste caso, observa-se que o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
concluiu o julgamento em 28 de junho deste ano, quando julgou o agravo interposto no
habeas corpus
, mantendo
a decisão que não conheceu
do
citado
mandamus
.

No entanto, impõe-se registrar que
embora o Júri inicialmente agendado para o dia 19 de junho deste ano tenha sido suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal, em momento algum foi tratada, abordada e/ou analisada a nulidade processual aqui debatida
pela defesa do paciente
.

Com efeito,
embora os impetrantes aleguem
a existência de
nulidade processual, porquanto supostamente o paciente não fo
ra
intimado pessoalmente para constituir novo advogado
;
tampouco da audi
ência de instrução e julgamento, observa-se que os fatos não aconteceram como
afirmado

no presente
habeas corpus
.

A
propósito, a
respeito da temática, a autoridade coatora detalhou o trâmite processual, demonstrando inexistir a nulidade
alegada pelos impetrantes
, conforme
pode ser visto a seguir:

[...]
compulsando os autos verifica-se que o acusado havia sido colocado em liberdade através do Habeas Corpus de nº 1001682- 92.2020.8.11.0000. Ocorre que, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas, fora decretada a sua prisão preventiva no dia 15 de julho de 2021.
Realizada audiência de instrução e julgamento anteriormente designada, no dia 27 de julho de 2021, por se encontrar foragido e
não ter comparecido ao ato
,
decretou-se sua paciente e se determinou a sua intimação através de edital
. No dia 25 de agosto de 2021, em audiência de continuidade, considerando o encerramento da instrução processual no que tange a oitiva das testemunhas e que o réu se encontrava foragido, foi encerrada a fase instrutória. Posteriormente, considerando que se constatou a não colheita de uma testemunha de defesa, designou-se audiência de continuidade para o dia 21 de outubro de 2021, intimando-se o réu através de edital.
Antes da realização do ato, em 04 de outubro de 2021, os então advogados constituídos pelo paciente comunicaram este juízo acerca da renúncia ao mandato, comprovando que notificaram o outorgante, que havia assinado o recibo de notificação extrajudicial no dia 23 de setembro de 2021.
Diante da renúncia, no dia 08 de outubro de 2021, determinou-se a intimação por edital do paciente, diante da sua revelia e por se encontrar foragido, para que constituísse novo defensor
. Transcorrido o prazo do edital, foi nomeada a Defensoria Pública para representá-lo. Realizou-se
audiência de continuidade no dia 24 de janeiro de 2022,
oitivando
a testemunha e encerrando-se a instrução processual.
Somente depois de confirmada a decisão de pronúncia pelo
E.TJMT
, no dia 04 de abril de 2023, houve a habilitação de novos causídicos para representarem o paciente
. Nesse ponto, destaco que o paciente permanecia foragido na presente ação penal desde o dia 15 de julho de 2021, sendo que fora preso em flagrante delito no dia 09 de janeiro de 2023 na cidade de Florianópolis, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo, ou seja, permaneceu foragido por, aproximadamente, 01 (um) ano e 06 (seis) meses. [...]

Destacamos

Aliás
, analisando o andamento processual da ação penal originária, infere-se que: (i) em 17 de julho de 2021,
considerando que
foi
decretada a prisão preventiva do

paciente
–
não há informação do cumprimento
da ordem
–
,
foi determinada
a
sua intimação por

edital
; (
ii
) em
25 de agosto de 2021

foi
decret
ada a
revelia do paciente, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal,
tendo em vista que
ele deixou de comparecer à audiência realizada naquela data, por se encontrar foragido; (
iii
) em
4 de outubro de 2021
, os então advogados constituídos pelo paciente comunicaram ao juízo a renúncia
do
mandato, comprovando que notificaram o outorgante, que assinou o recibo de notificação extrajudicial no dia
23 de setembro de 2021
; (
iv
) em
8 de outubro de 2021
,
foi
determin
ada
a intimação por edital do paciente, diante da sua revelia e por se encontrar foragido, para que constituísse novo defensor, no prazo de 5 (cinco) dias, ordenando-se, ademais, a nomeação da Defensoria Pública para representá-lo em caso de inércia ao chamamento judicial; (v)
em 24 de janeiro de 2022

foi realizada
a audiência para a oitiva de testemunha e encerrada a instrução processual, ocasião em que o paciente foi representado pela Defensoria Pública; (vi) após a prolação da sentença de pronúncia e o julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra essa decisão, em
4 de abril de 2023,
os impetrantes peticionaram nos autos principais requerendo
a
sua habilitação para representar em juízo o paciente, juntando, na oportunidade, a procuração
ad judicia
.

Desta
que
-se, por oportuno que
, após a decretação da revelia do paciente em
27 de julho de 2021, a
s intimações posteriores
via
edital, considerando a ausência de informação de novo endereço fornecida pelo
paciente
,
foram regulares, efetivadas na figura do
s

advogado
s
inicialmente constituído
s
e, depois da renúncia, pelo novo
defensor
.

Diante disso, conquanto os impetrantes sustentem que o paciente deveria ter sido intimado pessoalmente acerca da renúncia do
s outorgados no
primeiro mandato,
observ
a-se
que
nem mesmo
havia necessidade
da

intimação
do paciente
para providenciar a substituição de seu
s
advogado
s
, porquanto
esse procedimento
tem lugar
somente
quando o advogado então constituído renuncia ao mandato sem o conhecimento de seu cliente.

E, no caso em apreço, o paciente tinha, desde a apresentação em juízo do instrumento informativo da renúncia dos seus então advogados, pleno conhecimento do ato de renúncia,
uma vez que
,
repita-se
,
assinou o recibo da referida notificação extrajudicial
. É de se salientar que o paciente sequer questiona tal fato
.

Diante de tal circunstância, uma questão exsurge como fundamental: se a parte recebe o instrumento de renúncia de seu advogado
, demonstrando dela conhecer, por que o Poder Judiciário deveria então intimá-lo para noticiar a renúncia da qual já tem ciência e instá-lo a constituir novo
advogado
?
Ora
, não há justificativa para relegar tal providência ao Poder Judiciário
.

Em casos que tais, s
e a parte sabe que deve litigar
por meio
de um profissional habilitado para
tal desiderato
e se tem ciência de que o advogado que o representava já não atua
va
mais no
processo
,
só lhe resta
constituir novo patrono no prazo legal, não cabendo ao Poder Judiciário substitui-la nesse encargo, tampouco esperar indefinidamente tal providência.

Deveras,
consta
do instrumento de notificação da
renúncia
a
informação de que o
paciente
sabia da necessidade de constituir novo advogado no prazo legal, consoante se infere do seguinte trecho
do referido documento:

[...]
estando nós cientes de que teremos que constituir outro advogado no prazo de 10 (dez) dias, contados de hoje, sendo de nossa responsabilidade e risco a nomeação de defensor público para prosseguir na defesa
. [...]

Vê-se, portanto, que o paciente tomou
ciência
por escrito da
necessidade de constituir novo
advogado
, mas agora requer seja relevada tal formalidade, em comportamento nitidamente contraditório, o que

não é aceitável
, porquanto a
desídia do
paciente
, foi gritante, não podendo o Poder Judiciário relevar a negligência da parte que é a principal interessada no provimento jurisdicional.

O
Superior Tribunal de Justiça
, m
esmo em casos no âmbito do processo penal, em que se admite uma maior flexibilização de regras procedimentais em favor da defesa,
acolheu o entendimento aqui
adotado
, conforme se infere do
julgado
abaixo

resumido
:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 4.º, CAPUT, DA LEI N.º 7.492/86. CONDENAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO CORRÉU ADÃO MOTA FILHO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIENTE ANULAÇÃO, POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM, DO JULGAMENTO IMPUGNADO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA, NESSE PARTICULAR. TESE DE QUE O PACIENTE NÃO FOI REGULARMENTE INTIMADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO APELO. RENÚNCIA AO MANDATO. PACIENTE DEVIDAMENTE NOTIFICADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO TRIBUNAL A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Encontra-se prejudicada a impetração quanto à arguida nulidade da intimação dos advogados do Sentenciado ADÃO MOTA FILHO para o julgamento da apelação criminal, tendo em vista que a referida alegação já foi acolhida na origem, por ocasião da apreciação dos embargos declaratórios opostos pelo aludido corréu. 2. Não se reconhece nulidade a que deu causa o próprio acusado, conforme se depreende do disposto no art. 565 do Código de Processo Penal. 3. Na hipótese,
o Paciente foi devidamente notificado por seu procurador quanto à renúncia ao mandato e, diante disso, permaneceu inerte, sem comunicar tal fato ao Juízo, tampouco constituir novo causídico
. Desse modo, não pode vir aos autos arguir, após o trânsito em julgado da ação penal, a existência de nulidade a que ele mesmo deu causa
. Precedente. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.
(STJ. 5ª Turma, HC 187.586/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, j
ulgado
em 28
.
08
.
2012
e publicado no
DJe
05
.
09
.
2012)
Destacamos

Além do mais, o
paciente
não pode vir aos autos arguir, após o trânsito em julgado
da sentença de pronúncia e às vésperas do julgamento pelo Tribunal do Júri
, a existência de nulidade a que ele mesmo deu causa, conforme
dispõe o
art. 565 do Código de Processo Penal
, assim redigido
:

Art. 565.
Nenhuma das partes poderá
argüir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.

Noutro turno, no que diz respeito à ausência de intimação pessoal do paciente para a audiência de instrução na qual ele seria interrogado, ao menos neste juízo de cognição sumária,
vê-se que
também não assiste razão ao
s
impetrante
s
,
porque

o paciente
estava foragido
[
e
não compareceu
em juízo]
e, por isso, foi declarada
a
sua revelia, estando correta, portanto, a sua intimação por edital. Sendo assim,
na espécie,
n
ão
se está
diante da dificuldade de localização do
paciente
, que ensejou
a
sua intimação por edital. Em verdade, o paciente deix
ou
espontaneamente de comparecer em
j
uízo, evadindo-se do distrito da culpa depois dos fatos e permanecendo foragido até
recentemente
,
quando foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina.

Por conseguinte, tendo sido realizada a intimação por edital acerca da audiência de instrução
por culpa exclusiva do
paciente
, que se encontra
va
foragido do sistema prisional
, é i
ncabível o reconhecimento de nulidade a que
ele
próprio deu causa.
Ou em outras palavras
, a intimação pessoal já não era possível por inviabilidade gerada unicamente pelo paciente, que
fu
giu do distrito da culpa, não se podendo exigir tal mecanismo cuja impossibilidade ele próprio deu causa, pois seria beneficiar-se da própria torpeza, o que é
defeso
.

Ademais, no período em que não constituiu advogado, houve patrocínio da causa pela Defensoria Pública, de forma que em nenhum momento ficou comprometida a defesa
do paciente
.
E, sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não há nulidade quando o acusado foi assistido por advogado ou defensor dativo em todos os atos processuais, não se podendo afirmar que o segundo teria atuado de forma desidiosa ou negligente ou, ainda, cogitar em nulidade diante do fato de ter sido nomeado defensor ao réu revel, após a renúncia do advogado.”

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n. 109.189/SP,
relatado pelo
Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22
.
10
.
2019
e publicado no

DJe
de 29
.
10
.
2019)

Ressalte-se
,
por derradeiro
,
que a invocação de tal tese justamente na iminência do agendamento do julgamento, aliado a falta de juridicidade dos argumentos, revela apenas a finalidade protelatória do
habeas corpus
, e não a regular tutela da liberdade de locomoção.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Maroan
Fernandes Haidar Ahmed
e,
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023